Tribunal: TJDFT
Processo: 0700485-15.2022.8.07.0002
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo Colegiado, não havendo omissão. A embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vício, pretende rediscutir o mérito da lide para que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
2. Consta dos autos que as partes firmaram contrato de compra e venda e ajustaram que os materiais de construção seriam entregues periodicamente, conforme necessidade da obra em andamento; ocorre que houve negativa injustificada de entrega dos materiais de construção pela empresa ré aos autores, na forma ajustada no ato da compra, e, como bem salientado no acórdão, “a situação vivenciada frustra a legítima expectativa dos consumidores e supera a esfera do mero dissabor, especialmente porque, em razão da não entrega injustificada dos produtos adquiridos, os recorrentes percorreram uma verdadeira ‘via crucis’ para o reconhecimento do seu direito, além de ficarem com a obra de construção paralisada por mais de 6 (seis) meses”; "A jurisprudência acerca da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, adotada pelo E. TJDFT e pelo Superior Tribunal de Justiça, tem se firmado no sentido de reconhecer que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito, enseja indenização por danos morais".
3. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, de forma que inexiste contradição ou omissão, pretendendo a parte embargante a rediscussão do mérito.
4. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.